Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001039-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ROBERTO CORDEIRO E SILVA - CPF: 005.414.391-89 (AGRAVADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ROBERTO CORDEIRO E SILVA

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DISPENSA JUDICIAL DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO REGULAR DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – DESNECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – RECURSO NÃO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O monitoramento eletrônico se revela inadequado, quando impede o exercício de regular atividade profissional, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1001039-32.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ROBERTO CORDEIRO E SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto pelo Ministério Público, com o objetivo de reformar a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que no executivo de pena n. 0004509-79.2011.8.11.0042, deferiu o pedido defensivo de retirada do aparelho de monitoração eletrônica como condição para cumprimento de pena do agravado Roberto Cordeiro e Silva (id. 155911686).

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que
“
o juízo de piso, ao deferir ao agravado a dispensa de uso de aparelho para monitoração eletrônica, calcado em particular interpretação de princípios da Constituição Federal e que permeiam a Lei de Execução Penal, incorreu em grave erro, sobretudo porque viola a execução progressiva da pena e a isonomia entre aqueles sentenciados que cumprem pena no regime semiaberto.
”

Assim, busca a reforma da decisão
“
a fim de que seja reformada a decisão agravada (mov. 31.1), notadamente para determinar a obrigatoriedade do uso de monitoramento eletrônico pelo apenado durante o cumprimento de pena em regime semiaberto.”
(id. 155911685).

Nas contrarrazões, a defesa de Roberto Cordeiro e Silva pugna pelo não provimento do recurso, sendo mantida a decisão agravada (id. 155911689).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 155911688).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não provimento do recurso ministerial interposto (id. 156105161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ROBERTO CORDEIRO E SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, com o objetivo de reformar a decisão que deferiu o pedido de dispensa do uso de monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena em regime semiaberto pelo reeducando.

Extrai-se do caderno processual que o reeducando cumpre pena unificada de 09 (nove) anos de reclusão, em razão da prática dos crimes de roubo e receptação.

Nas condições de cumprimento do regime semiaberto, entre outras, estava o monitoramento eletrônico, mediante utilização de tornozeleira eletrônica (id. 155911690 – fls. 373/375).

Não se conformando com o uso da tornozeleira, o agravado formulou pedido de revogação do monitoramento ao juízo das execuções, o qual foi deferido nos seguintes termos:

“(...)
Com relação à forma de fiscalização do cumprimento da pena, muito embora haja grande estrutura nesta capital para tentar atender a todos os recuperandos que se encontram no regime semiaberto, é fato que tal estrutura não atende, nem de longe, aos reclamos da lei.

Nessa perspectiva há que se destacar que no estado de Mato Grosso não há local apropriado para a permanência daqueles que cumprem pena no semiaberto, e a alternativa encontrada para suprir tal deficiência foi a monitoração eletrônica, implementada para manter os recuperandos “vigiados” em tempo real para avaliar o seu comportamento perante a sociedade

O art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]”, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não obrigatoriedade nesse sentido.

Se não bastasse, o art. 146-D, da mesma lei, traz a seguinte previsão: “A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I – quando se tornar desnecessária ou inadequada [...]”, situação que se verifica no presente em que o apenado foi condenado a cumprir pena por crime que não é considerado grave e cujo regime inicial é o semiaberto, não havendo, por evidente, nenhum clamor social ou outra justificativa para manter a monitoração ao agente.

(...)

Por fim, não se pode olvidar que há custos para cada equipamento instalado, de maneira que o posicionamento aqui adotado também leva em consideração a diminuição de gastos que o Estado de Mato Grosso possui com a manutenção desses equipamentos.

Assim, como forma de viabilizar a reinserção do apenado ao mercado de trabalho e devolver-lhe a tão desprestigiada dignidade é que no presente caso deixo de aplicar a monitoração eletrônica (...)”
(Sic – id. 155911686).

Consoante dispõe o art. 146-D da Lei de Execução Penal, a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada.

Ademais, ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, seja uma alternativa tecnológica ao cárcere, a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários.

É indiscutível que o reeducando deve cumprir a pena imposta em regime semiaberto, na forma disciplinada pelos artigos 91 e 92 da Lei de Execuções Penais.

Porém, consoante consignado na decisão inexiste estabelecimento adequado no Estado de Mato Grosso, restando aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento (Vedada a imposição do regime fechado, conforme decidido pelo STF no RE n. 641320-RS), como também à vulgarização da pena em regime semiaberto.

Dentre as alternativas, está a inclusão do apenado do regime semiaberto e recolhimento domiciliar no período noturno, e, como meio de fiscalizá-lo, impor o monitoramento eletrônico, conforme autorizado pelo artigo 146-B, inciso IV, da Lei de Execuções Penais.

Entretanto, conforme dispõe o artigo 1o da Lei n. 7.210/84,
“a execução da penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado ou internado”
.

Na espécie, o monitoramento eletrônico tem dificultado o exercício de regular atividade profissional de engenheiro agrônomo, cuja área de trabalho se situa em propriedades rurais e cidades vizinhas da capital, e em muitas dessas propriedades nem ao menos possuem acesso a energia elétrica ou sinal de telefone, em razão disso, o recuperando teme estar em violação constante, prejudicando assim o seu labor, exercido de maneira formal e pública, mediante qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família.

Foram juntados aos autos documentos comprobatórios acerca das atividades realizadas pelo agravado em zonas rurais (id. 155911690 – fls. 378/ id. 155911689 – fls. 03/04).

Ademais, consta dos autos que o agravado vem cumprindo todas as condições determinadas pelo Juízo de Execução Penal para o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Sendo assim, compreendo ser hipótese de se manter a decisão que determinou a retirada da monitoração eletrônica, pela sua inadequação, na forma permitida pelo artigo 146-D, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

Ressalto que não se está eximindo o reeducando do cumprimento da pena ou das condições impostas. O reeducando deve cumprir estritamente, como vem cumprindo, as regras estabelecidas para o regime prisional a que está inserido, sob pena de sofrer as consequências previstas em lei.

Porém, o monitoramento eletrônico é um mero mecanismo de fiscalização, o qual deve ser adotado quando necessário e adequado, sem prejuízos de outros meios que o juízo possa, eventualmente, se valer para o acompanhamento do cumprimento da reprimenda.

É exatamente nesta linha de raciocínio que, diante da especificidade da atividade profissional desempenhada pelo agravado (e não como benesse) e para possibilitar a sua harmônica integração social, compreendo ser possível a manutenção da decisão atacada.

Nesta perspectiva, entendo como desnecessária a utilização de tornozeleira eletrônica, motivo pelo qual mantenho a decisão do Juízo de Execução nos seus exatos termos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público para manter a decisão vergastada nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023